Tribunal: STF
Processo: HC 272121
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

 Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.111.656/RS, Rel. Min. CARLOS PIRES BRANDÃO. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal), porque, em resumo: 

No dia 16/04/2015, Aron Makenzy Salib Junior, Franklin Silva de Araújo e Anderson Sombra Azevedo subtraíram para si o valor de R$ 186.480,00 (cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais) de uma conta da Agência da Caixa Econômica Federal do Município de Curitiba/PR, mediante fraude em transferências bancárias, via Internet Banking.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação, ao qual a 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento.
Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido na origem, sobrevindo Agravo em Recurso Especial, ao qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento. Posteriormente, a Sexta Turma daquela Corte desproveu o Agravo Regimental: 

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
[...]

Nesta impetração, alega-se, em síntese: “a reprimenda foi elevada de forma excessiva [...], sem fundamentação concreta ou idônea, resultando em pena manifestamente desmedida”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para reconhecer a manifesta desproporcionalidade aplicada na primeira fase da dosimetria e determinar a redução da pena-base”. 
É o relatório. Decido.
 
A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).
No caso, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo Juízo de origem,

[...] houve a prática de duas fraudes, em continuidade delitiva, considerando o fato ocorrido em 15/04/2015, no valor de R$ 93.630,00, bem como outra fraude cometida em 16/04/2015, totalizando R$ 92.850,00. Para fins de fixação de pena, utilizo como fato paradigma o ocorrido em 15/04/2015, por se tratar do saque com montante mais elevado.
a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP): 
A culpabilidade do agente é mais elevada, pois a fraude envolveu "modus operandi" bastante complexo, pois envolvia as seguintes circunstâncias: 
— o recrutamento de terceiro, uma pessoa especialmente vulnerável que percebia R$ 1.100,00 à época atuando como carpinteiro; 
— a atuação do acusado como intermediário, repassando mensagens do mandante do crime e ocultando sua identidade, como sói ocorrer em operações estruturadas para a prática de ilícitos; 
— o "modus operandi" também envolveu a utilização de uma conta inicial de passagem para a transferência do capital fraudado, com ulterior pulverização do capital mediante transferência para três contas diferentes de três pessoas diversas, com dois saques de menor valor, a indicar que o capital passou por processo semelhante à de lavagem de capitais, embora o réu não tenha sido processado por este fato; 
— considerando o esquema, o mandante permanecia oculto, pois se comunicava apenas pela figura do intermediário (ora réu), fazendo uso de contas de diversos terceiros para inicialmente movimentar os valores e ulteriormente repassá-los a outras contas de diversas pessoas de maneira insuspeita e camuflada.
[...]
Elevo a pena na proporção de 1/8 incidente sobre as diferenças entre a pena máxima e mínima, totalizando 9 meses por circunstância. Havendo duas circunstâncias negativas, fixo a penabase em 3 anos e 8 meses de reclusão.

Ao contrário do alegado, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos concretos que extrapolam as elementares do tipo penal em questão. A sofisticação da empreitada criminosa, o prejuízo causado e o maior grau de culpabilidade da conduta constituem circunstâncias idôneas para justificar a exasperação da pena-base.
Em suma, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o ‘habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)” (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009). 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente